Tribunal: TCU
Processo: 011.901/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadorias concedidas pelo extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pelo extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. determinar à Sefip que faça consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito para os atos tratados neste processo; 9.2. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos do Ministério da Economia que acompanhe o deslinde do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, impetrado perante a 6.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e em curso no Tribunal Regional Federal da 1.a Região, tomando as medidas cabíveis após o trânsito em julgado da referida ação.